Tribunal: TJPA
Processo: 0001602-76.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001602-76.2017.8.14.0030

APELANTE: JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. receptação (art. 180, caput, do cp). prescrição da pretensão punitiva intercorrente reconhecida de ofício. extinção da punibilidade. prejudicialidade do mérito do recurso.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado a 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fundamento em apreensão de objetos roubados e reconhecidos pela vítima.

2.A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e requer o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a punibilidade do réu restou extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, conforme arts. 107, IV, e 109, V, do Código Penal.

4. Discute-se ainda a possibilidade de arbitramento de honorários ao defensor dativo no âmbito do recurso criminal.

iii. razões de decidir

5. Constatado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre o
recebimento da denúncia e a sentença condenatória
, sem qualquer causa interruptiva válida no período, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. A pena concretamente fixada de 02 (dois) anos atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

7. A pretensão de fixação de honorários ao defensor dativo não foi formulada no juízo de origem, tampouco cabe exame da matéria em sede de apelação criminal, devendo ser deduzida por meio próprio.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício por prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente. Mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 2. O pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo deve ser formulado no juízo nomeante, não sendo cabível em sede de apelação criminal.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 117, I. Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, de ofício, reconhecer e declarar a prescrição da pretensão punitiva do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jefferson Luiz Nascimento Carvalho, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou, na data de 10/09/2024 (sentença ID 23558285) à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação).

Narra a denúncia que (ID 23558233):

“De acordo com os autos do Inquérito Policial, registrado pelo senhor CARLOS CÉLIO CHAVES ALVES, que no dia
20/12/2016
, informou que seu funcionário (vigia) chamado Fernando Antônio Gomes Alves e seu sobrinho menor de idade foram feitos reféns em seu estabelecimento comercial por denunciados encapuzados armados, os quais subtraíram vários objetos pessoais.

A vítima Carlos Célio Chaves Alves em seu depoimento declarou, que no dia 14 de janeiro de 2016 possui uma loja de confecções, situada na Avenida Celso Mesquita, s/n°, denominada de Kantinho da Moda, ás proximidades da Farmácia

Nazaré, que no dia 19/12/2016, encontrava-se em Belém, mas que o nacional FERNANDO ficou vigiando seu estabelecimento, que no mesmo dia 19/12/2016, por volta das 04h00, o declarante tomou conhecimento, através de sua irmã Regiane, de que sua loja havia sido alvo de roubo, onde dois elementos chegaram e entraram pelo pátio da casa que fica nos altos, que segundo informações repassadas, um dos elementos rendeu FERNANDO, o amarrou e em seguida desceu para abrir a porta dos fundos para seu comparsa, que FERNANDO não sabe apontar a identidade dos autores, tendo em vista que os mesmos estavam com os rostos cobertos, que foram subtraídas várias peças de roupas, tanto da loja quanto pessoais, além de 01 TELEVISÃO DE LED 39", NA MARCA LG N°. MFL67987103, 01 BICICLETA NA MARCA CALOI NA COR ROXA, 01 DVD DA MARCA MONDIAL NA COR PRETA, 01 MÁQUINA DO CARTÃO CIELO DE N°. SÉRIE: 529-667-828, 01 BOTIJÃO DE GÁS, ROUPAS PESSOAIS E DA LOJA, que o declarante tomou conhecimento, através do investigador, que o nacional de nome JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO, VULGO "TAZ", havia sido preso e com o mesmo foram encontrados vários objetos roubados, que o declarante compareceu na Delegacia e reconheceu algumas peças de roupas, tanto de sua loja quanto pessoais, que as roupas da loja ainda estão com etiquetas, mas as roupas pessoais o declarante não possui nota, haja vista que são peças compradas há um tempo atrás.

A vítima FERNANDO GOMES ALVES, declarou que no dia 09 de fevereiro de 2017, que é primo do senhor Carlos Célio, proprietário da loja Kantinho da Moda, que no início do mês de dezembro, pelo dia 05 aproximadamente, seu primo Carlos perguntou ao declarante se podia tomar conta de sua loja, pois teria que fazer uma viagem e não podia deixar a loja fechada, que o declarante aceitou, sendo que ficou uns 15 dias, e no dia 19/12/2016, pela madrugada, o declarante estava dormindo no andar de cima da loja, precisamente na sacada do imóvel, quando foi surpreendido por dois homens armados, os quais anunciaram o assalto dizendo "ISSO É UM ASSALTO", e em seguida tentaram trancar o declarante e seu sobrinho, mas que desistiram e colocaram as vítimas na cozinha com os pés e mãos amarrados e olhos vendados, que os denunciados passaram a fazer várias perguntas, dentre elas sobre a chave que abre a lojinha, tendo o declarante respondido que não estava com a chave, que os denunciados começaram a procurar objetos de valor e quebrar a porta que dá acesso a loja e roubaram várias peças de roupas, que a casa toda foi revirada pelos bandidos, que o declarante não sabe apontar a autoria do delito, tendo em vista que os dois

homens chegaram com os rostos cobertos e vestiam blusa de mangas compridas de forma a cobrir qualquer tipo de cicatriz e ou tatuagem, sabendo apenas informar que os mesmos são de estatura alta e compleição magra e pelo corpo o declarante acredita que os tais homens possam ter entre 20 e 25 anos, que do declarante foram roubados seus dois aparelhos celulares de marca Motorola e LG, além de sua rede de dormir, que da loja foram roubados várias peças de roupas, sendo masculino, feminino e infantil, bem como uma TV.

Foram confeccionado Auto de Reconhecimento de Objetos, onde a vítima Carlos Célio Chaves Alves reconheceu como de sua propriedade os objetos apreendidos em poder do nacional JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO, vulgo "TAZ", comprovando com notas fiscais.

Os objetos que foram recuperados em poder do nacional Jefferson Luiz Nascimento Carvalho, foram apreendidos e entregues posteriormente aos seus legítimos donos, conforme autos no bojo do procedimento.”

A denúncia foi recebida em
16/04/2016
(ID 23558234).

Em suas
razões
(ID 24120559), o apelante sustenta, em síntese, ausência de provas concretas e irrefutáveis capazes de demonstrar a prática do delito de receptação, argumentando que a sentença baseou-se exclusivamente em presunções, sem comprovação de que o local onde os bens foram apreendidos pertencesse a ele, razão pela qual requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Postula, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo, com fundamento no art. 85, §11, do CPC e art. 22, §1º, do Estatuto da Advocacia.

Em
contrarrazões
(ID 25370139), o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifesta:
“pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação e, no mérito por seu PROVIMENTO, a fim de que o réu seja absolvido por insuficiência de provas.”
(Textual) (ID 26330145).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais e de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de absolvição do apelante com fundamento na ausência de provas aptas a sustentar o decreto condenatório pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), bem como à postulação de arbitramento de honorários ao defensor dativo que o patrocinou.

Ocorre que, antes mesmo da apreciação do mérito recursal,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu
pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma intercorrente
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V e 117, todos do Código Penal.

A pena aplicada na sentença (ID 23558285), datada de
10/09/2024
, foi de
02 (dois) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
, fixada em razão da condenação do apelante pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP).

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Portanto, como a pena
em concreto
foi fixada em
2 (dois) anos
, aplica-se o
prazo prescricional de 4 (quatro) anos
, conforme demonstrado.

De acordo com os autos, a
denúncia foi recebida em 16/04/2019
(ID 23558234), marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 117, I, do CP. A
sentença condenatória foi proferida apenas em 10/09/2024
, ou seja,
após o transcurso de mais de 5 (cinco) anos
, sem qualquer outra causa interruptiva válida nesse interregno.

Assim, ultrapassado o lapso de
4 (quatro) anos
entre os marcos interruptivos referidos,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada
, nos exatos termos do art. 107, IV, do CP.

Dessa forma, verifica-se, de ofício, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente, a partir do marco interruptivo do recebimento da denúncia, sem que tenha havido nova causa de interrupção dentro do prazo legal reduzido.

Impende observar que o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. como expressamente dispõe a jurisprudência consolidada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, visando à reconsideração da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.

3. A questão também envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

5. Constatou-se flagrante ilegalidade, autorizando a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

6. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida com base no art. 107, IV, c/c 109, V, do Código Penal, considerando o lapso temporal superior ao exigido para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício.

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2025. (AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de
26/5/2025
.)”

Por fim, não conheço do pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado Dativo.

Isso porque, em que pese ser irrefutável a responsabilidade estatal de custear os honorários advocatícios, constato que este não fez nenhum pedido ao magistrado
a quo
de fixação de honorários em seu favor, o que impede o deferimento do pleito nesse grau de jurisdição, competindo ao Juízo nomeante o arbitramento da verba honorária ora requerida, nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

Outrossim, o arbitramento de honorários ao Defensor dativo, não é questão que envolve o mérito da demanda. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça,
“os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito”,
não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível.

Ante o exposto
, nos termos dos arts. 107, IV e 109, V, todos do Código Penal,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade de JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém (PA), 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025